Tribunal: TJMT
Processo: 1019056-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR ALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - CAUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
“[...] 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1832342 ES 2019/0243895-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/04/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019056-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SILVANY LIMA DE OLIVEIRA ME - CNPJ: 16.555.232/0001-46 (AGRAVANTE), APROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.361.211/0001-12 (AGRAVADO), E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 23.786.979/0001-70 (AGRAVADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR ALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - CAUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

“[...] 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1832342 ES 2019/0243895-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/04/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022